Tribunal: TJDFT
Processo: 0738916-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738916-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C.O.B. CENTRO ODONTOLOGICO BORGES LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por C.O.B. CENTRO ODONTOLOGICO BORGES LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fosse determinado à requerida a cessação imediata da cobrança indevida, bem como a suspensão da inscrição do CNPJ da autora/agravante do cadastro de inadimplentes. Em suas razões (ID 51323344), a agravante sustenta que: 1) o pedido atende os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada de urgência (art. 300, do CPC); 2) precisa adquirir produtos e insumos para seu funcionamento como clínica odontológica e a inscrição indevida do seu CNPJ no cadastro de inadimplentes, prejudica tratativas com fornecedores e melhores condições de preços aos clientes; 3) a probabilidade do direito também está presente nos elementos de prova juntados aos autos, que demonstram a promessa de que não teria aumento de preço no plano contratado pela simples realização de troca de tecnologia (metálica para fibra óptica). Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que suspenda a inscrição do CNPJ da agravante até o julgamento final do recurso. No mérito, seu provimento para confirmar os efeitos da liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 51323346 e 513233357). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos de antecipação da tutela recursal. Inicialmente, registre-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça - STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. Como mencionado em outra oportunidade: “O foco do finalismo aprofundado é para pessoas jurídicas que atuam no mercado, ou seja, que também atuam como fornecedores. Assim, em vez de analisar se o adquirente de produto ou serviço é destinatário fático e/ou econômico, prestigia-se, corretamente, o exame da vulnerabilidade no caso concreto, ou seja, se, no vínculo específico, há evidente superioridade de uma das partes de modo a afetar substancialmente o equilíbrio da relação, com imposição, por exemplo, de cláusulas abusivas e desproporcionais, vendas casadas, situações de enriquecimento sem causa etc. (...)” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 9) Embora, neste momento processual, não estejam presentes nos autos todos elementos necessários para compreender o nível de desigualdade entre as partes, a experiência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC) indica que, em face de serviços relacionados a telefonia, o usuário, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está invariavelmente em situação de vulnerabilidade. O contrato é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidente superioridade econômica da empresa de telefonia. De acordo com o art. 300, caput e §3o, do CPC os requisitos para a concessão da tutela provisória são: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil - CC), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III e art. 31 do CDC). Exige-se dos contratantes, inclusive na fase pré-contratual, uma conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos oferecidos é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170 da Constituição Federal - CF). O consumidor deve entender adequadamente o objeto do contrato, quais são seus direitos e obrigações decorrentes do vínculo que irá assumir. Narra o autor que, em 17 de novembro de 2022, o sócio da empresa recebeu uma ligação via WhatsApp de suposto funcionário da empresa ré para agendar a troca de cabeamentos do serviço de telefonia fixa e internet da empresa, sem custo adicional. A empresa autora havia contratado um serviço de internet com 15 megas mais telefone fixo. A proposta do funcionário da empresa Vivo foi de que seria trocado o cabeamento, sem custo, e a internet passaria para 300 megas, além de redução no valor da fatura, conforme consta nas mensagens de Whatsapp. O sócio da empresa aceitou os termos do acordo, desde que não fosse alterar o valor inicial do contrato. Após realizado o serviço de troca de cabeamento e model no estabelecimento da empresa, no mês seguinte o valor veio sem alteração, mas a partir do segundo mês, a quantia aumentou aproximadamente R$ 40,00. Relata que, em razão do aumento não acordado do valor da fatura, deixou de realizar o pagamento e tentou solucionar o problema junto à VIVO, conforme número de Protocolo 240120236691764. Ao conseguir falar com atendente da empresa, foi informado que o contrato havia sido cancelado sem cobrança de multa. Porém, continuou a receber várias faturas e cobranças da empresa/ré e registrou nova contestação perante a empresa sem sucesso. Posteriormente, o CNPJ da empresa foi inscrito no cadastro de inadimplentes por causa do contrato 000089992796673, já cancelado. O valor cobrado de R$ 1.178,74 é relativo a faturas, cujos valores incorretos e ainda se referem à multa rescisória. Diante desse cenário, a agravante ajuizou a presente ação. Requereu, liminarmente, a imediata exclusão do nome da empresa dos cadastros de proteção ao crédito. Alegou a cobrança indevida e muita dificuldade em dar continuidade as suas atividades com a restrição de crédito no mercado. O juiz indeferiu a tutela de urgência, por entender que a urgência não foi devidamente demonstrada e que o pedido se confunde com o mérito da demanda. No que se refere a probabilidade do direito, constam nos autos os seguintes documentos: 1) cobrança da VIVO no valor de RR 1.178,74, referente ao contrato 000089992796623, que informa o cancelamento do contrato por falta de pagamento e a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes (ID 169170576, p. 2); 2) conversas de WhatsApp com as cobranças da VIVO e informação do autor referente ao número de Protocolo 240120236691764, para revisar o valor da fatura, no dia 26/01/2023 (ID 169765547); 3) prints da conversa com o funcionário da empresa/ré que informa que a troca do cabeamento e modem de fibra óptica não terão alteração no custo do serviço (ID 169765548); 4) áudio em que o funcionário reforça que não haverá alteração o valor (ID 16965573); 5) áudio em que o funcionário ciente da alteração do valor comunica que tentará solucionar o problema e que outros funcionários entrariam em contato com o autor (ID 169765573 e 169765575). Assim, presente a probabilidade do direito. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste nos obstáculos que a empresa com restrição de nome invariavelmente sofre no mercado de trabalho. Há dificuldade de obtenção de crédito, o que enseja escassez dos seus insumos e, consequentemente, prejuízo no desempenho de suas atividades. A medida também não é irreversível. Caso se constate, após a devida dilação probatória, que a dívida é legítima, a empresa poderá ser cobrada e, caso permaneça inadimplente, seu nome poderá ser novamente incluído nos cadastros de proteção ao crédito. DEFIRO a tutela antecipada para determinar que a agravada Telefônica Brasil S.A promova a exclusão do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito no prazo de 5 dias. Nos termos do art. 139, IV, do CPC, fixo multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00, em caso de descumprimento deste pronunciamento judicial. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator